Tribunal: STF
Processo: RHC 200841
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Regime prisional. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Aplicada a pena final em 6 anos, 9 meses e 20 dias e verificada a reincidência do paciente é, de fato, cabível o regime inicial fechado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, como posto no acórdão impugnado.
    2. Agravo regimental não provido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual deu provimento para reduzir a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mantendo o regime fechado para início do cumprimento da pena.
    3. Houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Ribeiro Dantas, ao analisar o HC 589.093, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta “ausência de fundamentação idônea, desde a origem, para a fixação do regime inicial fechado, a despeito da reincidência, nos limites da pena final fixada [06 anos e 03 meses], o que lhe possibilita a imposição do regime intermediário”.
    5. A defesa requer “seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso ordinário, reconhecendo a ausência de fundamentação que viabilize a imposição do regime fechado, fixando-se o regime intermediário ao recorrente para o início da expiação”.
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar que “a reincidência do paciente torna incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, § 2.º, ‘b’, e § 3.º, do Código Penal” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ).
    10. Tal como consta no parecer do Ministério Público Federal, “segundo o STF, “o regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016” (HC 176.943-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 16.03.2020). (…) No caso sob exame, verifica-se que o TJ/SP manteve o regime inicial fechado por conta da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do CP”. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator